Tribunal: TJMT
Processo: 1021367-77.2023.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021367-77.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[FABRICIO STELLATO - CPF: 003.704.131-21 (RECORRENTE), MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN - CPF: 029.910.969-00 (ADVOGADO), ADRIELLY ARAUJO MEDEIROS STELLATO - CPF: 011.912.031-31 (RECORRENTE), ELIANA FERREIRA DE ARAUJO - CPF: 353.433.461-20 (RECORRENTE), SENDAS DISTRIBUIDORA S/A - CNPJ: 06.057.223/0425-08 (RECORRIDO), JOSE ANTONIO MARTINS - CPF: 983.068.206-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE JULGAMENTO ULTRA PETITA ACOLHIDA - INOVAÇÃO RECURSAL – AMPLIAÇÃO DA TESE DE DEFESA EM SEDE DE RECURSO INOMINADO – IMPOSSIBILIDADE – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL EM DECORRÊNCIA DE FURTO DE OBJETOS DE VEÍCULO EM ESTACIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO – EXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANO MATERIAL COMPROVADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A preliminar de julgamento ultra petita merece acolhimento, pois o valor do dano moral fixado pelo juízo a quo, supera o valor do pedido.

A responsabilidade civil do réu, na qualidade de prestador de serviços é objetiva, nos exatos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Caracterizado o dever de indenizar. Risco da atividade exercida pelo demandado que determina assumir o ressarcimento dos danos sofridos por seus usuários dentro de suas dependências. Orientação do Superior Tribunal de Justiça.

Circunstâncias do evento danoso, decorrente do próprio fato criminoso, furto no interior do estacionamento do estabelecimento demandado que enseja danos extrapatrimoniais suscetíveis de indenização, independente de prova efetiva e concreta de sua existência.

Recurso conhecido e parcialmente provido para adequar o valor dos danos morais fixados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou
parcialmente procedente
a pretensão inicial condenando a ré em dano moral (R$ 5.000,00)
, e dano material (R$ 12.398,95), conforme
dispositivo que cito:

Pelo exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil PROPONHO JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais, para: a) condenar a parte promovida a pagar a cada parte promovente o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pela variação do INPC a partir desta data e, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento), ao mês, a contar da citação, e b) condenar a parte promovida a ressarcir o valor de R$ 12.398,95 (doze mil, trezentos e noventa e oito reais e noventa e cinco centavos), a título de danos materiais, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do efetivo prejuízo e, acrescido juros de mora de 1% a.m., a partir da citação.

A parte promovida interpôs recurso inominado e, nas razões recursais, arguiu preliminar de julgamento
ultra petita.
No mérito, a necessidade de reforma da sentença para afastar a condenação em danos materiais e em danos morais.

Houve a apresentação de contrarrazões, arguindo preliminar de inovação da tese em fase recursal. No mérito, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

PRELIMINAR

A preliminar de julgamento
ultra petita
deve ser acolhida, pois o juiz, ao sentenciar, não observou que o pedido de fixação dos danos morais foi de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para os três autores, sendo arbitrado na sentença o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada reclamante, o que ultrapassa o pedido, pois totaliza o montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), de modo que deve ser revisto.

Ainda, acolho a preliminar suscitada pelos recorridos, vez que houve inovação da tese de defesa no recurso, pois na contestação a reclamada não alegou nada sobre as filmagens, tendo somente arguido tal tese em grau de recurso. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL - OFENSA AO PRINCÍPIO DA CONCENTRAÇÃO DA DEFESA - TESE RECURSAL NÃO APRESENTADA EM CONTESTAÇÃO - APELO NÃO CONHECIDO. - O Código de Processo Civil consagrou o princípio da eventualidade, de modo que é obrigação do réu, ao ofertar sua contestação, apresentar toda a sua matéria de defesa, conforme disposto no art. 336 do CPC -
As questões suscitadas depois da contestação não podem ser conhecidas, salvo quando forem de ordem pública, tendo em vista a preclusão consumativa
- Constatando-se que parte da tese recursal não foi apresentada a tempo e modo em primeira instância e, portanto, não foi debatida entre as partes ou decidida na sentença, o não conhecimento parcial do recurso por inovação recursal é medida que se impõe - A apelação devolve ao tribunal o conhecimento das questões suscitadas e discutidas no processo, não merecendo conhecimento a peça recursal que contenha inovação, sob pena de ofensa aos princípios do duplo grau de jurisdição, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa - Ofende o artigo 1.013 do CPC, bem como os princípios da ampla defesa, do contraditório e do duplo grau de jurisdição a inovação de tese em sede recursal, porquanto priva a parte contrária de se manifestar e impugnar a matéria trazida apenas em sede recursal - Preliminar acolhida. Recurso não conhecido.”(TJ-MG - AC: 10000190958991002 MG, Relator: Mariangela Meyer, Data de Julgamento: 09/02/2021, Câmaras Cíveis / 10a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/02/2021)

MÉRITO

O caso posto a julgamento se refere ao pleito de dano material e moral decorrente de furto de objetos no interior do veiculo das partes autoras, enquanto as mesmas estavam realizando compras no estabelecimento reclamado.

Alegam que no dia 17/11/2022, foram até o estabelecimento reclamado para realizar compras, e que estacionaram o veículo GM Chevrolet Spin, placa PAC1E85, e ao retornarem verificaram que o veículo estava com uma das portas abertas, tendo sido subtraído do porta malas do veículo, uma bolsa feminina, de propriedade da primeira reclamante, contendo uma quantia de R$ 600,00 (seiscentos reais) em dinheiro, documentos e objetos pessoais em outro, além ainda de 02 (duas) mochilas contendo os computadores – notebooks dos autores.

Aduzem que logo que perceberam os danos, se dirigiram até a gerência do supermercado, relataram ao Sr. Jerson Carlos da Silva – gerente de prevenção, a situação, tendo sido naquele momento disponibilizado à segunda requerente um formulário para preenchimento.

Os autores ainda registraram logo em seguida Boletim de Ocorrência (id. 188341291).

Por outro lado, a reclamada alega ausência de provas de que o veículo foi furto dentro de suas dependências.

Pois bem.

Da análise dos autos, verifico que a parte autora juntou registro de ocorrência administrativo realizado no dia do sinistro devidamente recebido pela reclamada (id.

188341299), comprovante de pagamento das compras no estabelecimento (id. 188341293), e boletim de ocorrências (id. 188341291) em que relata os fatos e os objetos furtados, se desincumbindo, portanto, do ônus que lhe competia.

Ademais, a empresa não apresentou nos autos as gravações, prova que está em sua posse, para desconstituir as alegações autorais.

A recorrente, em que pese suas razões recusais, nada provou sobre a ausência de sua responsabilidade, o que implica no reconhecimento da falha na prestação dos serviços, de onde cabe à Recorrente o dever de repará-la, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil c/c art. 14 do CDC.

No que concerne aos danos morais, o caso dos autos dispensa a comprovação do dano, sendo que se configura
in re ipsa
, pela simples verificação da conduta.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito. Ademais o valor do dano moral está mais do que suficiente à satisfação dos seus interesses.

O quantum fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para cada autor, deve ser adequado ao pedido, devendo ser reduzido para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Quanto ao dano material, houve a devida comprovação, visto que os objetos foram descritos na inicial, havendo a apresentação das notas fiscais.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença combatida, para adequar a condenação em danos morais em beneficio dos autores, limitando ao valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais),
aos três autores.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei no 9.099/95.

É como voto.

João A. Menna Barreto Duarte

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2024